Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732576-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILANA DA SILVA MACIEL AGRAVADO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AILANA DA SILVA MACIEL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0706517-21.2022.8.07.0007, em que contende com BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME. A decisão agravada deferiu a penhora de 10% (da remuneração) sobre os valores encontrados na conta da fiadora (R$ 3.403,20), devendo ser liberados 90% da referida quantia, bem como deferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada (ID 135541444): “Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato locatício em que foram bloqueados R$ 3.403,20 da devedora Ailana da Silva Maciel, que é fiadora do instrumento do contrato. A executada alegada impenhorabilidade da cifra, pois decorre do seu labor, na forma do inciso IV do artigo 833 do CPC. Também invoca o benefício de ordem, para que sejam excutidos os bens dos devedores principais antes dos seus. Por fim, requer gratuidade de justiça. O exequente, por seu turno, rechaça as alegações. Quanto ao beneplácito legal ao argumento de que a renda da parte é expressiva, possui bens (imóvel, veículo e investimentos), além de haver indícios de outras fontes de renda. Também assevera que não há falar em responsabilidade subsidiária da fiadora (ora impugnante), haja vista o teor da cláusula 17a, parágrafos 3o e 4o, do contrato de locação (id. 121674411). No mérito, aventa fragilidade da prova, pois não fora juntada o extrato bancário da conta em que percebe remuneração. Em pedido subsidiário, requer a penhora de 10% da renda mensal da devedora. Por fim, pede a citação dos demais devedores, nos endereços declinados no id. 134595458. É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, conquanto a devedora aufira remuneração de R$ 9.586,04, bem acima da média nacional, os extratos de movimentação financeira juntados, em cotejo com as despesas mensais, revelam que é hipossuficiente na acepção jurídica. Isso porque os extratos revelam que a parte utiliza o valor disponibilizado pelo cheque especial, o que indica não haver saldo positivo na conta. Além disso, juntou comprovante e ter contraído empréstimos bancários e financiamento de imóvel (id. 133592764). Lado outro, não há prova de que é proprietária dos bens reportados pelo credor. Quanto à responsabilidade da devedora pelo pagamento da dívida, a cláusula 17a, parágrafos 3o e 4o, do instrumento de contrato de locação (id. 121674411) fulmina a alegação, uma vez que é expressa quanto à renúncia do benefício de ordem (CC 835), bem como prevê a responsabilidade solidária. Em relação ao bloqueio dos numerários, os extratos de movimentação financeira corroboram a alegação de que a única fonte de renda da executada advém de sua atividade profissional (analista de desenvolvimento de sistemas) e que ela faz transferências entre as contas mantidas no Itaú e Inter, em quantias compatíveis com sua remuneração, de modo que é crível que os valores constritos têm gênese em verba alimentar e, por isso, são impenhoráveis (CPC 833, IV). Vale ressaltar, ainda, que o STJ consolidou o entendimento de que a norma do inciso X do artigo 833 do CPC deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Todavia, convém rememorar também que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade (inc. IV do art. 833 do CPC) para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Assim, na conjugação do direito à satisfação do crédito e com a finalidade de impelir a executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material, há que se manter constritos, pelo menos até ulterior deliberação, 10% (dez por cento) da remuneração atingida, ou seja, R$ 958,60 (novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Finalmente, quanto ao pedido de penhora mensal da remuneração da devedora, o pecentual da décima parte da sua remuneração líquida não tem potencial para influenciar na sua sobrevivência condigna, sendo de rigor a prevalência do princípio da efetividade da jurisdição, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta. Posto isso, acolho em parte a impugnação para desconstituir o bloqueio de 90% (noventa por cento) dos ativos financeiros da executada Ailana da Silva Maciel, mantidos apenas R$ 958,60, na forma da fundamentação acima. Publicada esta decisão, liberem-se as respectivas cifras (R$ 958,60 para a exequente e o remanescente à executada). Defiro a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. Quanto ao pedido de penhora mensal da remuneração, defiro o pleito determinar a constrição do percentual de 10% da remuneração da executada Ailana da Silva Maciel, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (deverá ser juntada planilha atualizada do débito). Transcorrido o prazo para impugnação da penhora ora deferida (10% da remuneração líquida da impugnante), intime-se o credor para que informe o nome e o número do banco, agência e conta corrente onde serão efetuados os depósitos e o valor atualizado do débito. Após a juntada da planilha atual do débito e se não houver impugnação quanto a ela, oficie-se ao órgão empregador (id. 133074444) a fim de implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Depois da quitação do débito os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, por meio físico ou preferencialmente por e-mail institucional, nos seguintes endereços. Por fim, citem-se os demais executados nos endereços indicados (id. 134595458). Publique-se.” Nas razões do recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. Pugna pela reforma da decisão interlocutória, para que seja deferido o benefício de ordem ou excussão, a fim de que citem e se exija o cumprimento do valor executado dos demais executados afiançados, conforme prevê o art. 827 do Código Civil. Pede que haja o pagamento antes de ocorrer o bloqueio do salário mensal da recorrente, tendo em vista que 10% de seu salário irá fazer falta para o pagamento de suas dívidas essenciais de caráter alimentar ou subsidiariamente que diminua o percentual de 10% para 5% de desconto, tendo em vista que a recorrente arca com várias dívidas e financiamento imobiliário e nos últimos meses tem recorrido ao cheque especial, como bem visualizou o juízo a quo, em sua decisão interlocutória. Além disso, que seja desbloqueado o valor integral da penhora anterior, tendo em vista que se trata de verba salarial alimentar. Afirma que a decisão interlocutória deferiu parcialmente a desconstituição do bloqueio na porcentagem de apenas 90% por cento, e determinou a penhora de 10% da remuneração líquida da impugnante. Afirma que o magistrado de primeiro grau realizou o desbloqueio parcial de 90% por cento do valor que estava bloqueado, e penhorou 10% mensal de seu salário líquido no importe de R$ 958,60, até a quitação dos débitos, como já exposto e, também foi deferida a citação dos demais executados. Sustenta que nada adiantará o recebimento do recurso, considerando ser necessária a suspensão para que em caso de acolhimento seja oportunizada que os demais executados adimplem o valor do débito. Afirma que o art. 300 do CPC prevê o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da tutela, tais como a evidência da probabilidade do direito e o perigo do dano. Argumenta que valor que seria pago mensal no importe de 10% que equivale a R$ 958,60 já se encontra comprometido, porquanto a única fonte de renda da recorrente é o seu labor profissional, ademais, atualmente a situação financeira da recorrente não é agradável. Sustenta que a recorrente utiliza o valor disponibilizado como cheque especial, o que indica não haver saldo positivo na conta e, além disso, juntou comprovantes de empréstimos bancários e financiamento de imóvel. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que pode ser excepcionada a penhora, todavia desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família. Como a recorrente possui diversas dívidas, tal desconto impossibilitaria garantir a sua dignidade de sua família É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, em que a parte exequente pede o pagamento do valor original de aluguéis de R$ 6.412,65. A agravante figura no contrato de locação como fiadora (ID 121674411). Em relação ao pedido de benefício de ordem, para que os atos expropriatórios sejam direcionados para os demais executados e que a agravante responda apenas de forma subsidiária, cumpre esclarecer que houve expressa renúncia do benefício de ordem no contrato executado, cláusula 17a, parágrafos 3o e 4o do contrato de locação (ID 121674411). Em relação às penhoras, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). No caso, a agravante é analista de desenvolvimento de sistemas na empresa privada Accenture do Brasil LTDA, percebendo salário atual bruto de R$ 9.586,04, e após descontos compulsórios e empréstimos consignados, percebe o líquido de R$ 3.373,52 (ID 39782405 - Pág. 2 e 133074438). Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração da executada, após abatidos apenas os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator